Tribunal: TJSP
Processo: 1023132-85.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL.
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por usina que atua no cultivo de cana-de-açúcar pretendendo obter a anulação de auto de infração e imposição de multa contra ela lavrados por ofensa à Resolução

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL.
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por usina que atua no cultivo de cana-de-açúcar pretendendo obter a anulação de auto de infração e imposição de multa contra ela lavrados por ofensa à Resolução n. 35/2010 da Secretaria do Meio Ambiente.
2. Cuidando-se de responsabilidade administrativa por infração ambiental, evidenciada pela aplicação da Resolução SMA n.o 48/2014, adota-se, para o caso concreto a teoria da responsabilidade subjetiva, na esteira do entendimento jurisprudencial do E. STJ, segundo o qual "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano", demonstrações estas não evidenciadas de forma cabal no caso em testilha. Sentença de improcedência do pedido reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023132-85.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ABENGOA
BIOENERGIA AGROINDUSTRIA LTDA, é apelado CETESB - COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023132-85.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/10
Voto n. o 36653
Processo: 1023132-85.2015.8.26.0053
Apelante: Abengoa Bioenergia Agroindústria Ltda.
Apelado: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB
Comarca: São Paulo
Juíza Prolatora: Lais Helena Bresser Lang
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
DIREITO
AMBIENTAL.
ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE
MULTA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR SEM
AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA
POR DANO AMBIENTAL.
1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por usina que atua no
cultivo de cana-de-açúcar pretendendo obter a anulação de auto de
infração e imposição de multa contra ela lavrados por ofensa à
Resolução n. 35/2010 da Secretaria do Meio Ambiente.
2. Cuidando-se de responsabilidade administrativa por infração
ambiental, evidenciada pela aplicação da Resolução SMA n.o
48/2014,
adota-se, para o caso concreto a teoria da responsabilidade subjetiva, na esteira do entendimento
jurisprudencial do E. STJ, segundo o qual “a aplicação de
penalidades
administrativas
não
obedece
à
lógica
da
responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos
danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da
culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado
transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com
demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano”,
demonstrações estas não evidenciadas de forma cabal no caso em
testilha. Sentença de improcedência do pedido reformada. Recurso
provido.
Vistos;
ABENGOA
BIOENERGIA
AGROINDÚSTRIA
LTDA.
interpôs recurso de apelação em face da r. sentença de fls.
377/387, por meio da qual a DD. Magistrada a quo, em ação
anulatória, julgou improcedente o pedido da ação em que a
autora, ora apelante, busca a declaração de nulidade integral do
AIIM no 63000035. Em razão da sucumbência, condenou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023132-85.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/10
demandante ao pagamento das custas, das despesas processuais
e dos honorários de advogado, estes fixados em 10% sobre o
valor da causa.
A parte recorrente, por meio das razões recursais
de fls. 403/462, alega, em síntese, que: (i) teve cerceada sua
defesa ante o indeferimento da prova pericial e oral; (ii) omissão
da r. sentença quanto à alegação de não ter sido beneficiada pelos
fatos, bem como desproporcionalidade da sanção; (iii) não pode
ser responsabilizada administrativamente quando não houve
conduta que a fizesse incorrer nas supostas infrações, tendo sido
evidenciado fato de autoria desconhecida (a responsabilidade
administrativa ambiental é subjetiva); (iv) não foi verificado
qualquer benefício decorrente da queima da cana; a colheita teria
sido feita apenas para viabilizar o replantio e evitar perda integral;
em verdade incorreu em prejuízo ante a perda de produtividade;
(v) não houve motivação hábil a comprovar o liame de
causalidade entre a suposta conduta a ela imputada e os danos
causados pelo incidente (violação expressa ao novo código
florestal decorrente do inafastável vício de motivação do auto de
infração); (vi) a apelada não observou o correto procedimento
necessário para o agravamento legal de penalidades em razão de
suposta reincidência, ignorando as disposições normativas da
Resolução SMA n. 48/2014.
Por sua vez, a parte apelada apresentou as
contrarrazões (fls. 530/536), defendendo a manutenção, in totum,
da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023132-85.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/10
Há oposição à forma virtual de julgamento (vide
petição de fl. 542).
Veio manifestação da d. PGJ pelo desprovimento
do apelo.
É o relatório. Passo ao voto.
Segundo consta dos autos, a parte autora
ajuizou a presente ação pretendendo anular o auto de infração e
imposição de multa ambiental no 63000035, contra ela lavrado, no
dia 27 de agosto de 2010, em razão de infrações ambientais
constatadas pelo órgão regional de São João da Boa Vista da
apelada, notadamente descumprimento da Resolução SMA no
35/2010.
A imposição das penalidades fundou-se nos
artigos1 26, 81, II e 84, III e 94, todos do Regulamento da Lei no
997/1976 (Decreto no 8.468/1976), conforme alterado.
A D. Magistrada a quo, conforme já relatado,
1 Art. 26 - Fica proibida a queima ao ar livre de resíduos sólidos, líquidos ou de qualquer outro material
combustível, exceto mediante autorização prévia da CETESB, para: I - treinamento de combate a incêndio;
II - evitar o desenvolvimento de espécies indesejáveis, animais ou vegetais, para proteção à agricultura e à
pecuária.
Art. 81 - As infrações de que trata o artigo anterior serão punidas com as seguintes penalidades: II - Multa de
10 a 10 000 vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP;
Art. 84 - A penalidade de multa a que se refere o inciso II do artigo 81 deste Regulamento será imposta
observados os seguintes limites: III - De 5 001 a 10 000 vezes o valor da UFESP, nas infrações gravíssimas.
Art. 94 - A penalidade de multa será aplicada pelo gerente da área competente da mesma entidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023132-85.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/10
julgou improcedente o pedido da ação, entendendo pela incidência
da teoria da responsabilidade objetiva nas questões ambientais e
do risco integral, devendo o dano ser evitado por quem pratica a
atividade, sob pena de responsabilização
a parte autora
concorreu para a transgressão do meio ambiente, dela se
beneficiando com o produto da infração ao processar a cana-de-
açúcar queimada. Ademais, não teria logrado afastar a presunção
de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela
administração e seria reincidente contumaz.
Pois bem.
Em que peses as doutas considerações da
apelada e da D. PGJ, tenho que o apelo comporta provimento.
Por primeiro, de se destacar que os atos
normativos que embasaram a imposição das penalidades ora
questionadas dispõe sobre as condutas infracionais ao meio
ambiente e suas respectivas sanções administrativas, ou seja, de
rigor reconhecer que a penalidade deve ser imposta ao infrator e
não ao proprietário do terreno e/ou praticante da atividade pelo
simples fato de sê-lo. No mesmo sentido, nos ensina a
Jurisprudência do C. STJ:
AMBIENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
APLICADA
ADMINISTRATIVAMENTE
EM
RAZÃO
DE
INFRAÇÃO
AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DO
ADQUIRENTE DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
MULTA COMO PENALIDADE ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA
OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR O DANO. (...) 5. Esta Corte
Superior possui entendimento pacífico no sentido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023132-85.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/10
que a responsabilidade civil pela reparação dos danos
ambientais
adere
à
propriedade,
como
obrigação
propter rem, sendo possível cobrar também do atual
proprietário condutas derivadas de danos provocados
pelos proprietários antigos. Foi essa a jurisprudência
invocada pela origem para manter a decisão agravada.
6. O ponto controverso nestes autos, contudo, é outro.
Discute-se,
aqui,
a
possibilidade
de
que
terceiro
responda por sanção aplicada por infração ambiental. 7.
A questão, portanto, não se cinge ao plano da
responsabilidade
civil,
mas
da
responsabilidade
administrativa por dano ambiental. 8. Pelo princípio da
intranscendência das penas (art. 5o, inc. XLV, CR88),
aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o
Direito Sancionador, não é possível ajuizar execução
fiscal em face do recorrente para cobrar multa aplicada
em face de condutas imputáveis a seu pai. 9. Isso
porque a aplicação de penalidades administrativas não
obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera
cível (para reparação dos danos causados), mas deve
obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou
seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado
transgressor, com demonstração de seu elemento
subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a
conduta e o dano. 10. A diferença entre os dois âmbitos
de punição e suas consequências fica bem estampada da
leitura do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81, segundo o
qual
“[s]em
obstar
a
aplicação
das
penalidades
previstas neste artigo [entre elas, frise-se, a multa], é o
poluidor obrigado, independentemente da existência de
culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. 11.
O art. 14, caput, também é claro: “[s]em prejuízo das
penalidades definidas pela legislação federal, estadual e
municipal, o não cumprimento das medidas necessárias
à preservação ou correção dos inconvenientes e danos
causados pela degradação da qualidade ambiental
sujeitará os transgressores: [...]”. 12. Em resumo: a
aplicação e a execução das penas limitam-se aos
transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil, a seu
turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria
legislação define como “a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por
atividade causadora de degradação ambiental” (art. 3o, inc. V,
do mesmo diploma normativo). (...) 14. Mas fato é que o uso
do vocábulo "transgressores" no caput do art. 14, comparado à
utilização da palavra "poluidor" no § 1o do mesmo dispositivo,
deixa a entender aquilo que já se podia inferir da vigência do
princípio da intranscendência das penas: a responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023132-85.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/10
civil
por
dano
ambiental
é
subjetivamente
mais
abrangente do que as responsabilidades administrativa
e penal, não admitindo estas últimas que terceiros
respondam a título objetivo por ofensas ambientais
praticadas por outrem. 15. Recurso especial provido.
(STJ, Recurso Especial n.o 1.251.697/PR, SEGUNDA SEÇÃO,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgamento em 12 de
abril de 2012, DJe 17 de abril de 2012)
E, na esteira do raciocínio acima delineado,
procede a tese da parte apelante e, por conseguinte, o pedido da
presente ação de anulação do auto de infração e das respectivas
multas.

Partindo do pressuposto acima traçado, de que a
responsabilidade administrativa ambiental deve ser a subjetiva,
verifica-se, de fato, ausência de comprovação cabal quanto à
conduta infratora da parte apelante.
Basta debruçar-se sobre os autos de inspeção
realizadas nos dias 27 e 30/08/2010 (fls. 134/137):
“nesta data inspecionou-se áreas de plantio de cana-de-açucar de
responsabilidade da usina em questão as margens da rodovia SP
342, nas proximidades da praça de pedágio entre Iguaí e São João
da Boa Vista, localizada nas coordenadas UTM, fuso 23k com área
localizada aproximadamente entre os vértices: 1 308388 m E e
7565097 m N; 2 308982 m E e 7565022 m N; 3 309076 m E r
7564503 m N; 4 308296 m E e 7564270 m N. Constamos a
queima de palha de cana-de-açúcar. Acompanhou a inspeção o
Engo Paulo Sergio Fernandes. Em 30/08/2010, foi realizada nova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023132-85.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/10
inspeção no local (auto de inspeção no 1341038), ocasião em que
constatamos o corte e transporte de cana-de-açúcar, cuja queima
da palha da cana-de-açúcar ocorreu em 27/08/2010. Conforme
estabelecido pela Resolução SMA 35/2010, a prática da queima da
palha da cana-de-açúcar está proibida em todo o Estado de São
Paulo em qualquer horário do dia, a partir da data de 26/08/2010.
De acordo com o artigo 80, Parágrafo único, do Regulamento da
Lei no 997/76, aprovado pelo Decreto no 8468/76 e suas
alterações, responderá pela infração quem por qualquer modo a
cometer, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar. Diante
ao exposto propomos: Aplicação da penalidade de Multa,
enquadrada pelo artigo 26 do Regulamento da Lei Estadual no
997/76, aprovado pelo Decreto no 8468/76, conforme minuta em
anexo”.
Ora, a vistoria realizada se mostrou insuficiente a
comprovar de forma cabal a responsabilidade da recorrente e o
seu enquadramento nas sanções administrativas, vejamos: (i)
não houve sequer um fato concreto que vinculasse diretamente os
atos da empresa ou seus prepostos ao incêncio; (ii) o auto de
vistoria sequer aborda a adoção de critérios de prevenção contra
incêndios e que as condições climáticas facilitariam a propagação
do fogo, dificultando o combate, o que afasta qualquer conduta
culposa por parte da autora, não se podendo precisar, de forma
inabalável, se houve demora no início ao combate do incêndio ou
se uma equipe de brigadistas daria conta sozinha do incidente;
(iii) o esquema de fl. 05 da exordial ressalta possível suposição
equivocada da polícia ambiental, considerando a data do incêndio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023132-85.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/10
(26.06.2014), a data em que a cana foi colhida (entre os dias 28 e
30.06) e a data da vistoria (somente em 01.07).
Apenas nem sede de recurso administrativo (fls.
167/176,
178/186,
220/228
e
229/234),
concluiu-se
genericamente e sem maiores comprovações pela constatação do
nexo causal entre a ação e o dano ambiental ocorrido em razão de
o fogo ter se originado durante a colheita mecanizada do cultivo
de cana e da falta de combate eficaz ao incêndio.
Logo, não resultou devidamente comprovada a
conduta infracional, sobretudo considerando a ausência do
elemento subjetivo dos tipos de infração imputados à parte
apelante e que seriam necessários para fazer vicejar a sanção
imposta.
Em razão da sucumbência, condena-se a FESP ao
pagamento dos honorários de advogado, fixados por apreciação
equitativa em oito mil reais. A possibilidade de fixação dos
honorários advocatícios por apreciação equitativa foi mantida em
sua essência pelo CPC em vigor, de modo que, ainda que não haja
previsão expressa, razoável que a verba honorária também seja
equitativamente arbitrada nas ações que resultem em honorários
advocatícios exorbitantes e incompatíveis com o trabalho realizado
pelo advogado, como no caso presente; do contrário, haveria
ofensa ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.
Diante do exposto, voto pelo provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023132-85.2015.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/10
recursal.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator